Tribunal: STF
Processo: RHC 252842
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rudimar Rodrigues de Oliveira, em 15.1.2025, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 882.340/SC, Relatora a Ministra Daniela Teixeira, mas concedeu, de ofício, a ordem para aplicar a minorante do tráfico privilegiado e “reduzir as suas penas para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, fixar o regime inicial aberto, substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais, e afastar o caráter hediondo do delito” (fl. 10, e-doc. 45), nos termos do voto do Redator para o acórdão, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 8.9.2023, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Criciúma/SC, na Ação Penal n. 0004237-47.2018.8.24.0020/SC, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). 



    3. Em 19.12.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004237-47.2018.8.24.0020/SC, interposta pela defesa do recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



      PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. APREENSÃO DE 2,16G DE COCAÍNA E DE 36,18G DE MACONHA DESTINADOS AO COMÉRCIO ESPÚRIO, OS QUAIS O APELANTE POSSUÍA SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR. AGENTE QUE FOI FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE VENDEU UMA PORÇÃO DE ENTORPECENTE PARA USUÁRIO. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS AGENTES PÚBLICOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO E DE USUÁRIO DE DROGAS NA FASE INDICIÁRIA. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156). CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. AGENTE QUE JÁ ERA MONITORADO PELOS POLICIAIS MILITARES HÁ ALGUNS MESES EM RAZÃO DA PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS QUE EVIDENCIAM O VÍNCULO ESTREITO COM ATIVIDADES ILÍCITAS. AGENTE QUE JÁ FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME SEMELHANTE. REQUISITOS CUMULATIVOS QUE NÃO FORAM PREENCHIDOS. BENESSE INCABÍVEL. ANÁLISE DO PLEITO SUCESSIVO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PREJUDICADA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 6, e-doc. 15). 



    4. Em 9.1.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a defesa do recorrente impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 882.340/SC, no qual pediu:



    “a) CONCEDA-SE liminarmente a ordem de habeas corpus, para reconhecer-se a ilegalidade demonstrada e suspender os efeitos da condenação, até julgamento final do writ; 



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista que a presente ação é instruída com cópia integral dos autos;



      c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, DECLARE-SE a ilegalidade ocorrida, a fim reconhecer o tráfico privilegiado, nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06. Como consequência, deve ser fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa.



      e) De forma subsidiária, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)” (fl. 8, e-doc. 3). 



    5. Em 8.11.2024, ao julgar o Habeas Corpus n. 882.340/SC, Relatora a Ministra Daniela Teixeira, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, mas concedeu, de ofício, a ordem para “aplicar o redutor previsto no § 4º do mesmo artigo e reduzir as suas penas para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, fixar o regime inicial aberto, substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais, e afastar o caráter hediondo do delito” (fl. 10, e-doc. 45), nos termos do voto do Redator para o acórdão, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Esta a ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. PROVAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE ESTAVA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS APENAS COM BASE NA EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POSTERIORES AOS FATOS EM EXAME. ILEGALIDADE CONFIGURADA. POUCA QUANTIDADE DE DROGAS. REDUÇÃO MÁXIMA, REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO DELITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 



    1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. No caso, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório – paciente flagrado vendendo entorpecentes a um usuário, conforme uníssona prova testemunhal em juízo e depoimento do usuário na fase policial –, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Desconstituir tais assertivas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus . Precedentes. 



    2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 



    3. A condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente (AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). 



    4. No caso, a quantidade das drogas apreendidas – 2,16g de cocaína e 36,18g de maconha – não é expressiva, razão pela qual a causa de diminuição comporta aplicação na fração máxima de 2/3. Precedentes. 



    5. Reconhecido o privilégio, fica afastado o caráter hediondo do delito, pois a Terceira Seção desta Corte, em 23/11/2016, ao julgar a Petição n. 11.796/DF, cancelou o enunciado n. 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, firmando tese no sentido de que o tráfico ilícito de drogas, na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), não é crime equiparado a hediondo. Em virtude do redimensionamento da pena privativa de liberdade para patamar que não supera 4 anos, além da primariedade do paciente e o fato de que todas as circunstâncias subjetivas e objetivas lhe são favoráveis, resulta cabível o regime inicial aberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º, ‘c’, e 3º, do Código Penal. Além disso, encontram-se preenchidos os pressupostos previstos no art. 44 do Código Penal, razão pela qual também é possível a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais. Precedentes. 



    6. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida, de ofício, para, mantida a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, aplicar o redutor previsto no § 4º do mesmo artigo e reduzir as suas penas para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, fixar o regime inicial aberto, substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais, e afastar o caráter hediondo do delito” (fls. 1-2, e-doc. 43). 



    6. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “a quantidade de cocaína apreendida com o paciente (6g) é ínfima, sendo plenamente compatível com o porte para consumo. Tal quantidade de drogas é equivalente a correspondente a um usuário, seja pelo estudo do NÚCLEO DE PESQUISA EM CRIMINOLOGIA E POLÍTICA PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA DA JUSTIÇA DO PARANÁ, seja pela Nota Técnica do INSTITUTO IGARAPÉ  — ambos os estudos independentes visam a estabelecer critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes de drogas no Brasil, baseados em parâmetros legislativos adotados por diversos países. Sobre o tema, a Defensoria Pública junta também uma tabela que reúne os estudos científicos sobre parâmetros quantitativos das principais drogas (Anexo I) que confirmam que a quantidade de drogas apreendidas no presente caso é própria de um usuário” (fls. 3-4, e-doc. 56). 



    Afirma que, “no caso concreto, para além do reconhecimento da destinação da droga para consumo próprio na decisão agravada, a quantidade apreendida com o paciente (36,18g de maconha) permite presumir o consumo próprio e indica a atipicidade da conduta” (fl. 5, e-doc. 56). 



    Defende que “o acórdão do TJSC, ao concluir que a droga apreendida com o paciente se destinava ao comércio, fundamentou-se exclusivamente (a) no fato de paciente ser conhecido pelos policiais e (b) no relato de um único usuário, ouvido apenas na fase extrajudicial (CPP, art. 155)” (fl. 5, e-doc. 56). 



    Assevera que o “fato de o paciente ser supostamente ‘conhecido pela polícia’ não constitui elemento suficiente para sustentar a condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Tal circunstância não é capaz, por si só, de comprovar a traficância, especialmente diante da ínfima quantidade de drogas apreendida e da ausência de outros elementos que caracterizem a prática do comércio ilícito. Aliás, o argumento viola a presunção de inocência. Afinal, ainda que fosse realmente conhecido no meio policial por envolvimento em crimes, isso não seria motivo suficiente para concluir que o paciente comercializa drogas naquele momento, sobretudo considerando a quantidade reduzida de entorpecentes apreendida no caso concreto. E mais: o argumento viola ainda a legalidade: Ser ‘conhecido da polícia’ não é elemento previsto em lei para caracterizar o tráfico de drogas” (fl. 5, e-doc. 56). 



    Sustenta que “um único e isolado episódio, narrado exclusivamente por um usuário ouvido apenas na fase extrajudicial, não é suficiente para comprovar habitualidade ou organização no suposto comércio de drogas, sem que se viole o art. 155, caput, do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 56). 



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, desclassificar a conduta imputada ao paciente para a posse de drogas para consumo próprio — e, por consequência, absolvê-lo, dada a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 por ofensa ao direito fundamental à autonomia individual e à privacidade” (fl. 7, e-doc. 56). 



    7. O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 70).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. INVIÁVEL A REVISÃO DO CONTEXTO PROBATÓRIO NO BOJO DO WRIT, ANALISADO COM PROFUNDIDADE NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, PRECEDENTES STF. – Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (fl. 1, e-doc. 80). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Ao julgar a Apelação Criminal n. 0004237-47.2018.8.24.0020/SC, interposta pela defesa do recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “Pelo que se infere dos autos, no dia 10 de maio de 2018, na rua Silvino Rovaris, bairro Paraíso, na cidade de Criciúma, por volta de 14h, o apelante foi preso em flagrante após vender uma porção de 3g (três gramas) de maconha a Júlio Stradioto dos Santos. No local onde o apelante se encontrava, localizou-se 2,16g (dois gramas e dezesseis decigramas) de cocaína, e 36,18g (trinta e seis gramas e dezoito decigramas) de maconha destinados ao comércio, os quais ele possuía sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.



      A materialidade emerge do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 5 do evento 1), Boletim de Ocorrência (fls. 6-8 do evento 1), Auto de Apreensão (fl. 9 do evento 1), Auto de Constatação (fl. 10 do evento 1), Laudo Pericial (evento 15) e depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.



    A autoria encontra-se igualmente comprovada. 



    O apelante, na fase indiciária (evento 1), discorreu que estava se deslocando até a padaria. Narrou que os agentes públicos abordagem o condutor do veículo e encontraram algo com ele. Disse que os policiais militares encontraram drogas mas as substâncias não eram de sua propriedade. Não conhece o usuário que foi abordado. Não estava praticando o comércio espúrio. 



    Em juízo (evento 80), seu interrogatório foi prejudicado em razão da decretação da revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. 



    Rafael Fernandes da Silva, policial militar, na fase indiciária (evento 1), disse que Rudimar já era conhecido pela prática do tráfico de drogas na região. Relatou que, em monitoramento, foi possível evidenciar a ocasião em que ele sai de um terreno baldio e se dirige ao condutor de um veículo e realiza a venda de drogas. Logo após, realizou a abordagem e, no interior do automóvel, apreendeu-se uma porção de maconha que, segundo ele, foi adquirida de Rudimar. O apelante também foi abordado e, em revista pessoal, apreendeu-se a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) que foram entregues por Júlio como pagamento pela porção de maconha. No terreno baldio, em buscas, apreendeu-se em torno de 39g (trinta e nove gramas) de maconha e em torno de 2,2g (dois gramas e dois decigramas) de cocaína.



    Em juízo, conforme resumido na sentença (evento 90), disse que: (...)



    Gustavo Costa Silveira, policial militar, no inquérito policial (evento 1), disse que a guarnição policial, em rondas, visualizou um indivíduo saindo de um terreno baldio e dirigiu-se até o condutor de um automóvel VW/Gol, de cor preta. Narrou que não teve dúvidas de que se tratava de venda de drogas. Em seguida, realizou a abordagem e, na posse do condutor, localizou-se uma porção de maconha. Na posse do apelante, apreendeu-se a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Disse que o usuário, questionado, confirmou a aquisição da porção de droga de Rudimar. No terreno em que ele se encontrava, localizou-se outras porções de cocaína e de maconha. Narrou que o local é conhecido pela prática do comércio espúrio. 



    Sob o crivo do contraditório, conforme resumido na sentença (evento 90), relatou que: (...)



    Como se vê, os depoimentos dos agentes públicos foram uníssonos, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que, no dia dos fatos, em rondas pela rua Silvino Rovaris, bairro Paraíso, na cidade de Criciúma, por volta de 14h, visualizaram a ocasião em que o apelante saiu de um terreno baldio, em área já conhecida pela prática do tráfico de drogas, e dirigiu-se ao condutor de um veículo, posteriormente identificado como sendo Júlio Stradioto dos Santos.



    Foram firmes e coerentes de que, diante da constatação concreta da venda de entorpecente, procederam à abordagem de Júlio e, no automóvel, apreendeu-se uma porção de maconha. Júlio, ao ser questionado, disse que havia adquirido a substância de Rudimar pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reis).



    Diante disso, procederam à abordagem de Rudimar e, em revista pessoal, localizou-se a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) que foram entregues momentos antes por Júlio. Em buscas no terreno baldio, apreendeu-se 2,16g (dois gramas e dezesseis decigramas) de cocaína, e 36,18g (trinta e seis gramas e dezoito decigramas) de maconha. Ressalta-se que os policiais militares também foram inequívocos de que a região é conhecida pela prática do comércio espúrio e que, há alguns meses, Rudimar é conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas.



    No mesmo sentido, Júlio Stradioto dos Santos, usuário de drogas, no inquérito policial, esclareceu que, de fato, adquiriu uma porção de maconha do apelante pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que ele dirigiu-se a um ‘esconderijo’, local em que as substâncias estavam armazenadas.



    Por outro lado, o apelante, no inquérito policial, limitou-se a negar a autoria delitiva. Embora tenha narrado que as drogas apreendidas não eram de sua propriedade, a defesa não logrou êxito em derruir os depoimentos dos policiais militares, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, os quais foram inequívocos de que presenciaram o momento em que Rudimar vendeu uma porção de maconha. Ressalta-se que, logo em seguida, localizou-se a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) na posse do apelante que foi exatamente o montante que Júlio afirma ter pago pela porção de maconha.



    Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, não houve dúvidas da destinação mercantil e da propriedade dos entorpecentes apreendidos, até mesmo porque, repisa-se, constatou se o flagrante no ato de venda. 



    Portanto, a materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 foram comprovadas, não havendo falar na absolvição em razão da insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo” (fls. 1-3, e-doc. 15). 



    11. Em 8.11.2024, ao julgar o Habeas Corpus n. 882.340/SC, Relatora a Ministra Daniela Teixeira, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, mas concedeu, de ofício, a ordem para “aplicar o redutor previsto no § 4º do mesmo artigo e reduzir as suas penas para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, fixar o regime inicial aberto, substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais, e afastar o caráter hediondo do delito” (fl. 10, e-doc. 45), nos termos do voto do Redator para o acórdão, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Estes os fundamentos da decisão:



    “Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os seguintes precedentes: STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, publicado em 28/2/2014; STJ, HC n. 287.417/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 10/4/2014; e STJ, HC n. 283.802/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014. 



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente readequação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    No caso, embora não tenha sido objeto de insurgência, a eminente Relatora votou no sentido de conceder ordem de habeas corpus para desclassificar a conduta do paciente para uso de entorpecentes.



    Entretanto, na espécie, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório – paciente flagrado vendendo entorpecentes a um usuário, conforme uníssona prova testemunhal em juízo e depoimento do usuário na fase policial –, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.



    A propósito, segue a fundamentação constante do acórdão impugnado para a manter a condenação do paciente (e-STJ fls. 328/329): (...)



    Nesse contexto, resulta inviável a suscitada desclassificação, até porque desconstituir assertivas das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Portanto, no ponto, peço vênia para divergir, em parte, da eminente Relatora. 



    Prosseguindo no julgamento, passo ao exame das teses efetivamente suscitadas na impetração. 



    Como é cediço, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 



    No caso, seguem os fundamentos apresentados pelo Juízo sentenciante para não aplicar o redutor (e-STJ fls. 235/236): (...)



    Dessa forma, na espécie, inexiste óbice à aplicação da causa de diminuição, a qual deve ser aplicada na fração máxima de 2/3, porquanto a quantidade das drogas apreendidas não é expressiva (2,16g de cocaína e 36,18g de maconha). 



    Em consequência, passo ao redimensionamento das penas do paciente.



    Estabelecidas as penas na origem em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa ao término da segunda fase da dosimetria, aplico o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em sua fração máxima, motivo pelo qual torno as penas do paciente definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.



    Reconhecido o privilégio, fica afastado o caráter hediondo do delito, pois a Terceira Seção desta Corte, em 23/11/2016, ao julgar a Petição n. 11.796/DF, cancelou o enunciado n. 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, firmando tese no sentido de que o tráfico ilícito de drogas, na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), não é crime equiparado a hediondo. 



    Em virtude do redimensionamento da pena privativa de liberdade para patamar que não supera 4 anos, além da primariedade do paciente e o fato de que todas as circunstâncias subjetivas e objetivas lhe são favoráveis, resulta cabível o regime inicial aberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º, ‘c’, e 3º, do Código Penal. 



    Além disso, encontram-se preenchidos os pressupostos previstos no art. 44 do Código Penal, razão pela qual também é possível a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais” (fls. 2-9, e-doc. 45). 



    12. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao proferir o voto vencedor do Habeas Corpus n. 882.340/SC, ressaltou que “as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório – paciente flagrado vendendo entorpecentes a um usuário, conforme uníssona prova testemunhal em juízo e depoimento do usuário na fase policial –, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes” (fl. 3, e-doc. 45). 



    Nos limites passíveis de conhecimento e de análise em sede recursal em habeas corpus, é de se concluir, com os dados do processo e sem revolvimento de matéria fático-probatória, que o recorrente praticava a conduta prevista no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    13. Para analisar a pretensão do recorrente e decidir pela desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal, na forma e nos termos apresentados, seria necessário examinar as provas produzidas na origem e utilizadas para a condenação, o que demandaria rever fatos e provas dos autos, inviável em recurso ordinário em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias quanto à inocorrência de bis in idem, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 135.382, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.9.2017).



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, SOB A ÉGIDE DA LEI 6.368/1976. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NA VIA DO REMÉDIO HEROICO. WRIT DENEGADO. I – Os fundamentos expostos pelo juízo de primeiro grau na sentença condenatória são suficientemente esclarecedores para afastar a alegação de bis in idem, não sendo possível, nesta sede, o aprofundamento da questão para avaliar a extensão das investigações realizadas numa e noutra ação penal. II – Os fatos narrados nos autos demonstram a complexidade das investigações, que resultaram em diversas apreensões de droga, sendo impossível, numa análise restrita, como é via do habeas corpus, afirmar-se que teria ocorrido bis in idem. III – Cabia aos órgãos jurisdicionais competentes a análise de eventual litispendência, como ocorreu, não podendo esta Suprema Corte substituir-se ao juiz natural da causa. IV – Habeas corpus denegado” (HC n. 115.784, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2013).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Alegação de litispendência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos’ (HC 135.430, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. A autoridade impetrada assentou que ‘não há litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo no v. acórdão recorrido, as ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes’. 3. Para dissentir do acórdão impugnado e acolher a tese defensiva no sentido de que ocorreu, no caso, ‘litispendência, haja vista a identidade das demandas, o mesmo acusado e o mesmo fato naturalístico’, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Nessa linha, vejam-se o HC 164.530-AgR, de minha relatoria e o HC 153.857-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.4.2022).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora